Tribunal: TJBA
Processo: 0004275-11.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004275-11.2008.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRUNO ERICSON SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): ISAC DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais em razão de suposto acidente de trânsito causado por abordagem policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, com a consequente necessidade de anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O autor requereu expressamente na petição inicial a produção de prova testemunhal e reiterou tal pedido em réplica, mas o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide sem permitir a instrução probatória. 4 - O direito à prova constitui corolário do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988), devendo ser assegurado às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, desde que pertinentes e adequadas. 5 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que declara a improcedência dos pedidos por insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção da prova testemunhal oportunamente requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso a que se dá provimento para invalidar a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.967/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma; STJ, AREsp n. 2.785.806/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma; TJ-SP, Apelação Cível: 10137694120228260114, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004275-11.2008.8.05.0191, em que figura como apelante BRUNO ERICSON SOUZA NASCIMENTO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, facultando-se ao autor a produção da prova testemunhal oportunamente requerida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04